Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702125-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por José de Ribamar Nascimento, rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 113664454 do processo n. 0706284-25.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 32134152), o agravante relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Aponta excesso de R$6.305,88 (seis mil trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) nos cálculos apresentados pelo exequente, que utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, quando o correto seria o INPC até 27/6/2009 e a Taxa Referencial a partir de 28/6/2009. Sustenta que os critérios de correção monetária foram fixados no título executivo e não podem ser modificados, em respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo (RE 870.947) não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para que sejam acolhidos os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em análise, não estão presentes os requisitos legais para deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Para melhor compreensão do caso, vale transcrever os termos da decisão objeto deste agravo de instrumento: [...] Trata-se de impugnação de ID 103903200, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO, pleiteando o pagamento do montante de R$14.528,34 (quatorze mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Para tanto, sustenta a aplicação pelo credor do IPCA-E ao arrepio do decisum. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 14377930 - Pág. 140): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (101495788 – Pág. 20): “(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório sofreu os efeitos da coisa julgada. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Assim, REJEITO a impugnação de ID 103903200 e homologo os cálculos no importe de R$ 15.307,62 (quinze mil, trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos), atualizado desde 19 de novembro de 2021. Condeno o requerido no percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor apontado como excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) Precatório em nome de JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o no 094.540.123-04, devidamente representado por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 15.307,62 (quinze mil, trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos), do montante de R$ 15.163,92 (quinze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:101935183, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.530,76 (um mil, quinhentos e trinta reais e setenta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. [...] Portanto, na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada. Observa-se que o Juiz considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a Taxa Referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado, em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Dessa forma, verifica-se, nesta análise inicial, que aqueles precedentes devem ser aplicados ao caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito de casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do débito imputado ao Distrito Federal. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 11 de março de 2020, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador (correção monetária) em relação ao montante do débito exigido que como sujeito passivo o Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374033, 07213604620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329213, 07501013320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, não se constata probabilidade do direito alegado pela parte executada/agravante, um dos pressupostos legais para deferimento da medida liminar requerida nas razões recursais. Além disso, inexiste perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois a decisão agravada estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente está condicionada à preclusão da matéria objeto daquele pronunciamento judicial. Assim, depreende-se que os efeitos da decisão recorrida não representam, a priori, risco de prejuízo ao erário. Com a ressalva de qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora